Tribunal: TJMT
Processo: 1016242-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016242-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LOISE GABRIELY SOUZA BORGES - CPF: 445.004.698-69 (ADVOGADO), CELIA MARIA ZOTELI - CPF: 065.551.188-14 (AGRAVANTE), RAFAEL BORELI DOS SANTOS registrado(a) civilmente como RAFAEL BORELI DOS SANTOS - CPF: 318.336.078-05 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE FRANCISCO DOTTO registrado(a) civilmente como JOSE FRANCISCO DOTTO - CPF: 369.307.769-04 (AGRAVADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), AFONSO CELSO ARAUJO - CPF: 065.950.038-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL –
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL CONSUMADO –
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES

– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

No caso, a execução é baseada em nota promissória, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

É de ser reconhecida a prescrição intercorrente quando a execução de nota promissória permanece paralisada por prazo superior ao trienal previsto em lei, em razão da inércia injustificada do exequente.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as diligências infrutíferas na busca por bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

A desídia do exequente em promover atos eficazes para o prosseguimento do feito, após a citação e a ausência de bens penhoráveis, leva à consumação da prescrição intercorrente e, consequentemente, à extinção da execução com resolução do mérito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016242-63.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CÉLIA MARIA ZOTELI

AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSÉ FRANCISCO DOTTO
registrado(a) civilmente como
JOSÉ FRANCISCO DOTTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
CÉLIA MARIA ZOTELI
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível Comarca de Lucas do Rio verde/MT,
Dr. Luis Felipe Lara de Souza
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 0000015-56.1997.8.11.0045, ajuizada por
JOSÉ FRANCISCO DOTTO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na não ocorrência da prescrição intercorrente e na não comprovação de que o valor constrito seja oriundo de verba salarial.

Em suas razões recursais a agravante sustenta que
“é qualificada nos autos de origem como devedora de nota promissória emitida em 10/02/1996, vencida em 28/02/1996. O valor inicial da causa corresponde a R$ 11.948,74 (onze mil, novecentos e quarenta e oito reais e setenta e quatro centavos), conforme documentação anexada. Após efetiva citação realizada em 03/07/1997, o Agravado requereu a suspensão do feito em 27/10/2007, a fim de buscar bens que pudessem satisfazer o débito. Diante do insucesso das diligências, seguiram-se sucessivos pedidos de suspensão nos autos, de modo que o processo permaneceu por mais de 10 anos sem qualquer movimentação capaz de saldar o débito”
(sic).

Diz que
“Nada obstante, em 29/01/2013 – quase 16 anos após o primeiro pedido de suspensão – houve o bloqueio de cerca de R$ 9.109,31 (nove mil, cento e nove reais e trinta e um centavos), os quais foram convertidos em renda em favor do Exequente em 23/02/2023 – dez anos após a indisponibilização do saldo (Id. 110650025, fls. 01). Contudo, dado o lapso temporal transcorrido, à época da penhora, já havia se operado a prescrição intercorrente, sendo que, atualmente, tem-se mais de 27 anos de tramitação processual, sem qualquer perspectiva do êxito executivo”
(sic).

Assevera que “
Muito embora a prescrição intercorrente esteja prevista no Código Processual atual, no caso em tela, desde a primeira até a última suspensão requerida, estava em vigência o Código de Processo Civil de 1973, de modo que, a partir do princípio do tempus regit actum, é necessário que sejam aplicadas as disposições legais dispostas no diploma revogado. Nesse sentido, vigora o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o termo inicial da prescrição intercorrente é contado a partir do final do prazo de suspensão do processo, fixado pelo juiz. Caso inexistente, considera-se o prazo de 1 ano, na mesma sistemática adotada pelo CPC/15”
(sic).

Defende que
“Aplicando a teoria ao caso sub examine, cabe dizer que sendo o título executivo objeto deste feito uma nota promissória, a qual prescreve em três anos, a contar do vencimento, conforme normatizado no art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), evidente que, de acordo com a sistemática de contagem da prescrição intercorrente, após o fim do prazo de suspensão requerido pela própria parte Exequente, inicia-se o prazo prescricional, cuja duração é a mesma do prazo da pretensão de cobrança”
(sic).

Afiança que
“desde o início efetivo do prazo prescricional até hoje, passaram-se quase 27 (vinte e sete) anos, tendo havido movimentação útil no processo apenas em 29/01/2013, mais de uma década atrás, quando bloqueado o saldo de R$ 9.109,31 (nove mil, cento e nove reais e trinta e um centavos). Destaque-se, sobretudo, que à época do referido bloqueio, a prescrição já havia se operado, de tal modo que a constrição materializa diligência indevida. Por outro lado, caso Vossas Excelências não entendam pela prescrição no referido período, necessário repisar que o processo permaneceu sem qualquer movimentação útil entre os anos de 1997 e 2007; 2007 a 2013 e 2013 a 2023, dado que em qualquer destes intervalos, não há qualquer movimentação frutífera, capaz de interromper o curso prescricional. Neste interim, demonstrada que a sistemática de contagem da prescrição intercorrente se encaixa no caso destes autos, passa-se à exposição dos motivos pelos quais as manifestações do credor, sem que se aperfeiçoem diligências frutíferas, não bastam para interromper ou obstar o prazo prescricional”
(sic).

Mensura que
“Com o máximo acato ao posicionamento manifestado pelo d. juízo de 1o grau, necessário sopesar que, diferentemente do que constou da r. decisão agravada, as manifestações do credor nos autos na busca por bens penhoráveis, requerimento de diligências ou simplesmente pedidos de suspensão, não tem o condão de influir no prazo prescricional, mormente porque o instituto da prescrição intercorrente não guarda relação com o emprego de esforços do exequente”
(sic).

Pondera que
“o bloqueio de valores oriundos de conta-salário da Agravante, conforme documentos anexados. Fora requerido o desbloqueio da quantia de R$ 543,29 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), sob o fundamento de impenhorabilidade da verba”
(sic).

Ressalta que se faz
“necessário pontuar que a despeito da ausência de trânsito em julgado da decisão recorrida, fora determinada a designação de audiência de conciliação pelo magistrado competente. Igualmente, fora determinado o levantamento dos valores bloqueados em favor do Exequente. Nada obstante, dada a irresignação da Agravante em relação à decisão que negou o reconhecimento da prescrição intercorrente, necessária a suspensão da tramitação do feito executivo, a fim de que seja decidida a questão principal, por ordem lógica das providências”
(sic).

A par desses argumentos, e invocando a presença dos requisitos legais, pugna
“[...]
a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, haja vista a determinação de audiência conciliatória e levantamento de valores pelo juízo a quo, estando presentes os requisitos para tanto
”
(sic).

No mérito, pleiteia
“[...] o recebimento e regular processamento do presente recurso, haja vista o preenchimento de todos os requisitos para sua interposição, para que lhe seja concedido provimento integral, a fim de reformar a r. decisão agravada, com a consequente extinção da execução de origem, dada a ocorrência inconteste da prescrição intercorrente”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, em 27/05/2025, conforme Id. 289244883.

Contraminuta em Id. 294754884, pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento e consequente manutenção da decisão de piso.

Preparo recursal recolhido conforme comprovante acostado no Id. 288401897.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que rejeitou a exceção de pré-executividade, fundamentando sua decisão na não ocorrência da prescrição intercorrente e na não comprovação de que o valor constrito seja oriundo de verba salarial.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] A exceção de pré-executividade, há muito é admitida na doutrina e na jurisprudência (a despeito de inexistir específico tratamento legal), constitui via processual adequada para arguir matéria de ordem pública, especificamente o não preenchimento dos pressupostos processuais, das condições da ação, no que se insere indiscutivelmente à legitimidade de partes, dos requisitos objetivos de executabilidade do título (certeza, liquidez e exigibilidade), e até excesso de execução, desde que, em todos os casos, amparada em prova pré-constituída.

Na espécie, alega a devedora CELIA MARIA ZOTELI, por meio da petição de Id. 161089797, a ocorrência da prescrição intercorrente por inatividade do feito, decorrente da desídia da parte Credora e, subsidiariamente, o abandono da causa. Por isso, requer a extinção do feito e conversão dos valores liberados em favor da parte Credora em renda.

Pois bem.

A despeito dos argumentos, a tese defensiva, na específica situação destes autos,
não
comporta o pretendido acolhimento.

[...]

Consabido que “Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente” (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018).

Observados os andamentos processuais acima delineados, constata-se que a parte Exequente sempre diligenciou para efetivar a penhora de ativos econômicos dos devedores, inclusive obtendo êxito, afastando qualquer indício de desídia na consecução do feio.

Some-se a isso o fato de que o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda, situação que não restou caracterizada nos autos.

Na hipótese, a execução tramita há longo lapso de tempo, sem que o credor tenha obtido sucesso na satisfação de seu crédito ante a dificuldade de localizar ativos econômicos de titularidade dos executados e proceder a intimação dos devedores dos atos de constrição.

Desta forma, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso sub examine, bem como da ocorrência de abandono da causa, porquanto não houve inércia por desídia do Exequente/Excepto, haja vista que, desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em buscar a constrição de ativos econômicos dos devedores e cumprir os atos processuais determinados pelo juízo.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça reconhece a impenhorabilidade de valores referentes os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, tem suporte no artigo 833, IV, CPC.

Alega a parte executada CELIA MARIA ZOTELI, por meio da petição de Id. 164111577, a nulidade da constrição de numerário, sob o fundamento de recair a penhora sobre valores que possuem natureza de impenhorabilidade, pois, trata-se de verba salarial, destinada a sua subsistência mínima.

Pois bem.

Entendo que razão não assiste razão a executada, uma vez que não restou comprovado nos autos que o numerário constrito em conta corrente teria origem de proventos salarias e/ou serviria para atender as necessidades imediatas da devedora e de sua família.

Na espécie, não há provas de que o valor de R$ 543,29 (quinhentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos), bloqueados junto ao Banco Santander (Brasil) S.A., na data de 07/06/2024 (Id. 164111577), seja decorrente da conta salário da devedora junto ao Banco Bradesco (Id. 165273868), tampouco que o valor constrito tenha natureza alimentar.

Malgrado sua argumentação, a executada CÉLIA MARIA ZOTELI não se desincumbiu do ônus que lhe competia, não servindo a documentação de Id. 165273686 como prova de suas alegações.

Assim,
rejeito
a impugnação à penhora de Id. 165273866.

Por conseguinte,
converto
o bloqueio dos valores obtidos por meio do sistema SISBAJUD de Id. 164111577 em penhora, e
determino
o levantamento da quantia constrita e seus rendimentos (se houverem), em favor da parte Exequente, conforme petição de Id. 166609593. [...]” (Id. 193034065 – Autos de origem)

Pois bem.
A controvérsia recursal reside na ocorrência ou não da prescrição intercorrente.

A execução foi ajuizada em
09/06/1997
e se funda em nota promissória, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), cujo prazo prescricional para esse tipo de cobrança está delineado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 3 o Em três anos:

VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial;”

Conforme ressai da própria decisão objurgada, a ação teve os seguintes andamentos:

“(i) Em
20/06/1997
, despacho de Id. 65159836 – Pág. 21, recebe a execução e determina a citação dos devedores.

(ii) Em
03/07/1997
, certidão de Id. 65159836 – Pág. 25, atesta a citação positiva dos devedores.

(iii) Em
07/07/1997
, certidão de Id. 65159836 – Pág. 26, atesta o decurso de prazo para os devedores pagarem a dívida e ou nomear bens a penhora.

(iv) O Exequente, por meio das petições de Id. 65159836 – Pág. 28/29, 65159836 – Pág. 32/34, Id. 65159836 – Pág. 48/49, Id. 65159836 – Pág. 55/56, Id. 65159836 – Pág. 58/59 e Id. 65159836 – Pág. 63, protocoladas,
17/11/1997, 04/03/1998, 05/07/1999, 09/02/2001, 14/02/2002
e
04/06/2003
, respectivamente, informa a dificuldade de localização de bens passiveis de penhora, requerendo, por isso, a suspensão do feito para diligências, pleitos estes, devidamente analisados e deferidos.

(v) Em
30/12/2004
, despacho de Id. 65159836 – Pág. 68, determina a intimação da parte Exequente, para dar andamento ao feito, contudo não há nos autos informação sobre a data da intimação da parte credora.

(vi) Em
09/05/2007
, certidão de Id. 65159636 – Pág. 69, atesta a juntada de petição da parte Exequente, protocolada em 02/05/2007, requerendo a busca de ativos econômicos da parte devedora (Id. 65159836 – Pág. 70/71).

(vii) Em
12/12/2007
, decisão de Id. 65159836 – Pág. 79/80, acolhe o pedido buscas de ativos econômicos, havendo, em 27/12/2007, o bloquei ínfimo de valores (Id. 65159836 – Pág. 82/83).

(viii) Em
31/03/2008
, o Exequente, por meio da petição de Id. 65159836 – Pág. 87, requer a liberação dos valores constritos e a suspensão provisória do feito, para realização de diligências, com o fito de localizar bens passiveis de penhora, o qual foi deferido em
06/05/2008
, conforme decisão de Id. 65159836 – Pág. 88.

(ix) Em
24/11/2008
, o Exequente, por meio da petição de Id. 65159836 – Pág. 94/96, requer a expedição de ofícios a SEFAZ, Prefeitura de Cuiabá e Várzea Grande, SEMA, IBAMA, RECEITA FEDERAL, TRE, Junta Comercial e CIRETRAN, solicitando informações sobre o endereço atualizado e a existência ativos econômicos de titularidade dos executados. Os pleitos foram deferidos, em parte, na data de
15/06/2009
, conforme decisão de Id. 65159836 – Pág. 96, tendo os resultados das pesquisas juntado nos autos em outubro de 2009.

(x) Em
04/06/2012
, instado a se manifestar (Id. 65159824 – Pág. 21), o Exequente, por meio da petição de Id. 65159824 – Pág. 22/23, protocolada em
11/06/2012
, formulou nova busca de ativos econômicos, as quais foram deferidas em
22/01/2013
(decisão de Id. 65159824 – Pág. 26/27), na oportunidade, a busca restou positiva, a penhora de valores, por meio do sistema BACENJUD, de titularidade da executada CELIA MARIA ZOTELI (extrato de Id. 65159824 – Pág. 30/34).

(xi) Em
13/02/2013
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 65159824 – Págs. 37/38, requer intimação da parte devedora sobre a penhora e nova busca de ativos econômicos por meio dos sistemas conveniados ao Poder Judiciário, pleito este, deferido parcialmente, em
20/05/2013
, conforme decisão de Id. 65159813 – Pág. 03, que indeferiu a busca de ativos econômicos, e determinou intimação dos devedores dos atos constritivos.

(xii) Em
23/09/2013
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 65159812 – Págs. 02/03, informa possível endereço para intimação dos devedores dos autos constritivos, e requerer a busca junto ao sistema SIEL, pleito deferido em 18/011/2013 (Id. 65159812 – Pág. 04).

(xiii) Em
21/07/2014
o feito fora redistribuído para a 6a Vara Cível desta Comarca (Id. 65159812 – Pág. 12).

(xiv) Em
04/05/2015
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 65159812 – Págs. 14/15, pugnou pela citação editalícia dos executados (frutadas as tentativas por carta), e alternativamente a busca dos endereços atualizados por meio dos jusconvênios, sendo que em
12/09/2016
, decisão de Id. 65159812 – Pág. 16, determinou a intimação dos devedores nos endereços não repetidos obtidos por meio dos sistemas INFOJUD e BACENJUD.

(xv) Em
28/09/2016
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 65159812 – Pág. 27, pugnou pelo translado de documentação sigilosa, arquivada na secretaria da 3a Vara Cível dessa comarca, para os autos, o que foi deferido em
29/11/2017
, conforme decisão de Id. 65159812 – Pág. 31.

(xvi) Em
11/12/2017
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 65159812 – Pág. 32/33, requer a liberação dos valores constritos nos autos e busca de ativos econômicos junto a Receita Federal, sendo que, em 26/09/2018, decisão de Id. 65159812 – Pág. 35, condiciona a liberação dos valores constritos, desde que certificada a intimação dos devedores e determina a busca junto ao sistema INFOJUD.

(xvii) Em
23/04/2019
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 65159812 – Págs. 51/52, requer a intimação editalícia dos executados em relação aos atos constritivos e por conseguinte a liberação dos valores penhorados.

(xviii) Decisão de Id. 65159812 – Pág. 54, proferida em
29/11/2019
, defere a intimação por edital dos devedores.

(xix) Edital de intimação devedores, expedido em
03/11/2020
(Id. 65159812 – Pág. 55)

(xx) Decurso de prazo in albis, para manifestação dos executados em relação a intimação por edital, atestado em
08/06/2022
(Id. 87087703).

(xxi) Em
08/06/2022
, procedeu-se a intimação da parte Exequente, para informar os dados bancários para expedição de alvará judicial dos valores constritos e dar regular seguimento ao feito (Id. 87090109).

(xxii) Em
17/06/2022
, a parte exequente, informa os dados bancários para levantamentos dos valores constritos (Id. 87742422).

(xxiii) Em
14/07/2022
, determina-se a intimação da advogada da parte Exequente, para juntar nos autos procuração outorgando poderes para levantamento de valores (Id. 89930900)

(xxiv) Petição de Id. 90247826, protocolada pela parte Exequente, em
19/07/2022
, regulariza a representação processual e poderes para liberação dos valores bloqueados, requerendo a expedição do competente alvará, bem como a busca de ativos econômicos por meio do(s) sistema(s) INFOJUD e SISBAJUD.

(xxv) Em
17/01/2023
, a parte exequente, por meio da petição de Id. 107593250, reitera o pedido de liberação dos valores constritos e busca de ativos econômicos.

(xxvi) Decisão de Id. 109206812, proferida em
07/02/2023
, determina a liberação de alvará dos valores constritos e condiciona a busca de ativos econômicos por meio dos jusconvênios ao recolhimento de custas para diligência.

(xxvii) Em
10/02/2023
, a parte Credora, por meio da petição de Id. 109686460, comprova o recolhimento das custas para busca de ativos econômicos por meio dos jusconvênios e atualiza do débito.

(xxviii) Certidão de Id. 110649991, expedida em
23/02/2023
, atesta a expedição de alvará em favor da parte Exequente, no valor de R$ 16.487,55 (dezesseis mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), conforme Id. 110650025.

(xxix) Petição da parte Exequente de Id. 117145729, protocolada em
08/05/2023
, reitera o pedido s busca de ativos econômicos por meio dos jusconvênios e atualiza do débito exequendo.

(xxx) Decisão de Id. 140910384, proferida em
06/06/2024
, determina a busca de ativos econômicos por meio dos jusconvênios, restado exitosa(parcialmente) a constrição de valores de CÉLIA MARIA ZOTELI conforme extrato de Id. 164111577.

(xxxi) Em
03/07/2024
, a Executada CÉLIA MARIA ZOTELI, apresenta exceção de pré-executividade (Id. 161089797), arguindo em suma, a ocorrência da prescrição intercorrente, subsidiariamente o abandono da causa por parte do Exequente, e por consequência a declaração de ilegalidade do bloqueio de valores e sua conversão em renda.”
(Id. 193034065 – Autos de origem)

Feito tal balizamento, entendo que os requerimentos para busca de ativos em nome dos executados não se mostraram suficientes para interromper a prescrição.

Não obstante as alegações da agravante de que não houve inércia, vislumbro que decorreu o prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz para interromper a prescrição.

Conforme nota-se dos andamentos acima colacionados, após a busca positiva de ativos financeiros ocorrida em
22/01/2013
, e a consequente penhora, não há, após isso, qualquer medida constritiva eficaz para a satisfação do débito, evidenciando apenas reiteração de buscas/consultas aos sistemas conveniados ao judiciário, as quais, em sua grande maioria, foram infrutíferas ou irrisórias para a quitação do débito.

Ocorre a prescrição intercorrente quando, após a citação, o processo fica paralisado durante certo lapso de tempo. O CPC prevê expressamente que o prazo de suspensão da execução por ausência de bens será de um ano, quando então haverá o início automático do prazo prescricional intercorrente.

Conforme tese repetitiva firmada na 2a Seção do STJ, no REsp no. 1.604.412/SC, “
o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980
)”.

Nota-se que
in casu
, houveram duas suspensões visando a busca de bens pelo exequente.

Ainda, para efeito de reconhecimento da prescrição intercorrente, há que se considerar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as diligências infrutíferas não possuem o condão de interromper a contagem do prazo prescricional. Confira-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que
"os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspende de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
"(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014).

2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros
bens" (Tese 568 do STJ).

3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 1165108/SC, 1a Turma.
Re. Min. Gurgel de Faria, j. 18.02.20) (Negritei)

No mesmo sentido, já manifestou este Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO JUDICIAL – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE –
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL
– NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA INTERRUPTIVA –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As normas e a orientação jurisprudencial que vigiam antes da alteração promovida pela Lei 14.195/21 orientam que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, e o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 ano (STJ - IAC 1)
.

De acordo com o entendimento consolidado no REsp 1.604.412/SC (Tema 876/STJ), transcorrido o prazo de um ano da suspensão judicial sem a prática de ato processual útil pelo exequente, inicia-se automaticamente o lapso prescricional,
que, no caso, é quinquenal (art. 206, §5o, I, do Código Civil).

A alegação de que a rejeição da exceção de pré-executividade (apresentada pela parte executada) teria o condão de interromper a prescrição não encontra respaldo jurídico, por não se tratar de ato voluntário do credor apto a constituir em mora o devedor (art. 202, V, CC/2002).

Atos inócuos e esparsos, como pedidos de vista, juntada de substabelecimento ou manifestações sem consequência processual relevante, são insuficientes para interromper ou suspender validamente o curso da prescrição.

Restando evidenciado nos autos que houve o decurso integral do prazo prescricional sem que a exequente promovesse diligência eficaz para o prosseguimento do feito, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
.”
(N.U 0002441-87.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONTRATO BANCÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO.
DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu a execução com resolução do mérito, com fundamento no reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve efetiva inércia do credor e o consequente transcurso do prazo de prescrição intercorrente, conforme disciplinado na jurisprudência do STJ e nos artigos 921 do CPC/2015 e 206, §5o, I, do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. Segundo as diretrizes fixadas no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.064.412/SC, o prazo prescricional intercorrente, na égide do CPC/73 tem início um ano após o arquivamento dos autos por ausência de bens penhoráveis.

4. No caso concreto, embora o exequente tenha diligenciado para localizar bens, tais medidas se mostraram inócuas, e os autos foram arquivados em 18.08.2006, iniciando-se o prazo prescricional em 18.08.2007, findando-se em 18.08.2012.

5. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. Na execução de título extrajudicial, arquivada por ausência de bens penhoráveis, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente um ano após o arquivamento, findando-se conforme o prazo da pretensão executada. 2. Diligências infrutíferas não interrompem nem suspendem o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ
.”
(N.U 0022375-50.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025) (Destaquei)

Assim, apesar da exequente/agravante insistir por 28 (vinte e oito) anos em diligências que se mostraram infrutíferas, estas não podem ser consideradas hábeis a impedir que a prescrição se operasse, mostrando-se inúteis.

Logo,
mister
se faz o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Para corroborar o entendimento de ocorrência da prescrição intercorrente em casos semelhantes, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

EMENTA. DIREITO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA INJUSTIFICADA. DESÍDIA DO EXEQUENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, que visava o reconhecimento da prescrição intercorrente em ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, considerando a alegada inércia do exequente por prazo superior ao prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente é a perda da pretensão executória devido à inércia do exequente por prazo superior ao previsto em lei.

No caso, a execução é baseada em nota promissória, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Verificou-se que os autos ficaram paralisados por mais de quatro anos, sem justificativa, caracterizando a desídia do exequente.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a prescrição intercorrente.

Reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução com resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: “
A prescrição intercorrente se opera quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao prescricional, não sendo suspensa por diligências infrutíferas.
”

Dispositivo relevante citado: Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 150; STJ, REsp 123200-22.2008.5.15.0034, Rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, Primeira Turma, j. 26.09.2011; STJ, REsp 0001644-89.2004.8.11.0087, Rel. Min. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 17.09.2024.”
(N.U 1028946-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 13/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Importante registrar, por fim, que a desídia da exequente para o cumprimento da execução não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ, positivada no vigente § 3o do art. 240 do CPC.

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição intercorrente, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para ratificando a tutela recursal deferida, reformar a decisão agravada, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
, julgando-a extinta, com resolução do mérito.

Consoante o tema 1.229 do STJ, deixo de fixar os honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025